Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por banco itau consignado s.a., em face à sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por ereunice maria gonçalves em desfavor do apelante. No ato da interposição do recurso, o recorrente apresentou comprovante desacompanhado da guia bancária de pagamento, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID. 23750199 e ID. 24084515). Devidamente intimado, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID. 24726775 – Págs. 1/2). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de juntar a guia bancária, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. O comprovante de recolhimento apresentado na interposição do recurso não demonstrava a correspondência com a guia de custas e emolumentos que deveria ter sido emitida e juntada, ou seja, não houve o necessário cumprimento do requisito de comprovação de pagamento (ID. 23750199). Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante e da guia correspondente (ID. 24726775 – Págs. 1/2). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator